Tribunal: TJSP
Processo: 2003871-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito de remessa dos autos à instância revisora do 'parquet' para reexame acerca da proposição de acordo de não persecução penal – Impossibilidade – Recusa de oferta do ANPP pelo Ministério Público pautada em fundamentação idônea – ANPP não configura direito subjetivo do acusado – Remessa dos autos na forma do art. 28-a, § 14, do CPP não constitui decorrência automática do

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito de remessa dos autos à instância revisora do 'parquet' para reexame acerca da proposição de acordo de não persecução penal – Impossibilidade – Recusa de oferta do ANPP pelo Ministério Público pautada em fundamentação idônea – ANPP não configura direito subjetivo do acusado – Remessa dos autos na forma do art. 28-a, § 14, do CPP não constitui decorrência automática do simples requerimento defensivo, cabendo ao magistrado a avaliação da pertinência da medida – Ausência de dissenso entre juiz de direito e Ministério Público – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.